Tribunal: TJBA
Processo: 8034461-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034461-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PATRIMONIAL MF2 LTDA

Advogado(s)
:
VINICIUS MATIAS FIGUEIREDO DE LACERDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Patrimonial MF2 Ltda. contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça no processo nº 8034461-70.2025.8.05.0000, originado de Agravo de Instrumento, sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência econômica. A agravante sustenta que, diante da perda de seu principal contrato de locação em 2022, encontra-se impossibilitada de arcar com as custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante, pessoa jurídica, demonstrou objetivamente a impossibilidade financeira de arcar com as despesas processuais, a fim de fazer jus à gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência admite a concessão de gratuidade da justiça a pessoas jurídicas, desde que comprovada, de forma robusta, a impossibilidade de arcar com as custas do processo, nos termos da Súmula 481 do STJ.

4.
A mera alegação de dificuldades financeiras, ainda que acompanhada de redução de receitas e documentos contábeis, não é suficiente para a concessão do benefício, exigindo-se prova cabal da hipossuficiência.

5.
A agravante apresentou documentos que indicam queda no faturamento e rescisão contratual, porém sem demonstrar impossibilidade absoluta de arcar com os encargos processuais.

6.
A ausência de impugnação tempestiva da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita resultou em preclusão, impedindo a rediscussão da matéria nesta fase recursal.

7.
A existência de decisão favorável à parte em outro processo não vincula o juízo, devendo cada pedido ser examinado à luz das provas específicas do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 5º; 1.021; 435.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; TJ-SP, Agravo Interno Cível nº 1025790-78.2024.8.26.0405, Rel. Des. Eduardo Francisco Marcondes, j. 30.09.2025, 10ª Câmara de Direito Privado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em A
grav
o
de Instrumento
Cível nº
80
34461-70.2025
.8.05.000
0
, sendo Agravante
PATRIMONIAL MF2
LTDA.
,

e

Agravada o
BANCO
BRADESCO
S/A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia,

em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
nos termos das razões a seguir expendidas.

RM07

Salvador, .